Tribunal: TJMT
Processo: 1013836-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013836-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SILVANO SOARES DA SILVA - CPF: 019.479.211-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, ROUBO SIMPLES E LATROCÍNIO - PR
ETENSÃO MINISTERIAL -
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENA - IMPERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - IRRETROATIVIDADE DO PACOTE ANTICRIME - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC no 134.868/RJ; TJMT, AgExPe NU 1004870-59.2021.8.11.0000;
AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000)

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente
a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando

(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1013836-40.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
JUÍNA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

SILVANO SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos da execução penal (SEEU N.U 0000243-58.2015.8.11.0026), que aplicou a frações distintas para progressão de regime em condenações por lesão corporal no ambiente doméstico, roubo simples e latrocínio com pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão - art. 129, § 9o, art. 157,
caput
, e art. 157, § 3o, II, todos do CP - (fls. 791/795-ID 172087185
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA sustenta que
“havendo pluralidade de condenações”
deveria ser adotada fração única para benefícios penais
.

Pede o provimento para
“aplicação da fração de 2/5 para fim de progressão e a fração de 1/2 para fim de livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada neste executivo de pena”.

Prequestiona
“a matéria legal envolvida no presente recurso”
(fls. 3/15 - ID 172087183).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (fls. 18/23-ID 172087183).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 24 - ID 172087183).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA DE CRIMES COMUNS E CRIME HEDIONDO - CÁLCULO DE PENA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Observância da natureza de cada condenação, isoladamente, para fins de aplicação dos percentuais dispostos no artigo 112, da LEP - Ausência de necessidade de alteração do cálculo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 836/840 - ID 172831680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, praticado em 28.10.2009,
com sentença transitada
em julgado no dia 18.4.2016 (Ação Penal N.U 0000683-93.2010.8.11.0005 - seq. 1.6);

- 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, por lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP -, cometido em 24.5.2010, c
om sentença condenatória transitada em
julgado na data de 24.09.2010 (Ação Penal N.U 0001205-23.2010.8.11.0005 - seq. 1.1);

- 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão por latrocínio - art. 157, § 3o, II, segunda parte, do CP -, cometido em 27.10.2010, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 28.11.2012 (Ação Penal N.U 0002659-38.2010.8.11.0005 - seq. 1.16).

Em 24.1.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] De proêmio, ACOLHO o pleito das partes no que tange a alteração da data-base para a data da última prisão, qual seja, 23/05/2019, bem como à aplicação do percentual de 40% sobre a pena do crime de latrocínio, uma vez que o recuperando é reincidente, mas não é específico no crime hediondo ou equiparado, e o pacote anticrime introduziu no art. 112, VII, da LEP que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.

Desta feita, cumpre-me registrar que as inovações legislativas e o atual posicionamento jurisprudencial adotam a aplicação do percentual de 60% ou 3/5 apenas em casos de condenados reincidentes específicos na prática de crimes hediondos ou equiparados.

Partindo dessa premissa, tratando-se de reincidente não específico, comungando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e e. Tribunal de Justiça deste Estado, tenho que a nova norma deve se operar por analogia in bonam partem, devendo o recuperando “ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.” [...]

De outro norte, divergindo do Parquet, entendo que o percentual mais gravoso não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso. [...]

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet no que tange a aplicação da fração mais gravosa sobre todas as condenações e, DETERMINO a REALIZAÇÃO de NOVO CÁLCULO de pena, devendo o Sr. Gestor Judiciário MODIFICAR no crime de latrocínio a fração para 40% ou 2/5, bem como alterar a data-base para a data da última prisão, qual seja, 23/05/2019. [...]”
(Vagner Dupim Dias
, juiz de Direito - fls. 791/795-ID 172087185)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou o percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime para o latrocínio e 16% (dezesseis por cento) para os crimes comuns [lesão corporal e roubo simples].

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC no 134.868/RJ - Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2021). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por
“
envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

A propósito, anota-se recente julgado desta e. Câmara:

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.9.2022)

Noutro giro, verifica-se que as condenações do agravado por crimes comuns [lesão corporal e roubo simples - Ação Penal N.U 0000683-93.2010.8.11.0005 e Ação Penal N.U 0001205-23.2010.8.11.0005
] foram cometidos, respectivamente, nos anos de 2009 e 2010, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022 - grifado).

Assim sendo, afigura-se impertinente
a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando

(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000 -
Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2021).

Nessa vertente, de
staca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 15.6.2022)

Por conseguinte,
“não há que falar, portanto, em readequação do cálculo”
, como bem consignado pela i. PGJ (
Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 836/840 - ID 172831680).

Com essas considerações,
recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023